Tribunal: TJPA
Processo: 0800892-69.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800892-69.2024.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: ROSELY DA TRINDADE NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISORIA
PROCESSO Nº 0800892-69.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADA: ROSELY DA TRINDADE NUNES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE FGTS. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE NORMA JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em ação rescisória ajuizada com base no art. 966, V, do CPC, na qual se alegava violação literal ao art. 7º, XXIX, da CF/88, diante da aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 para cobrança de FGTS por servidor temporário. O embargante sustentou omissão e contradição no acórdão, especialmente por não aplicar o Tema 608 da repercussão geral do STF, e requereu efeitos infringentes para admitir a ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar a ação rescisória por inexistência de violação manifesta de norma jurídica, especialmente no tocante à aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações de cobrança de FGTS por servidores temporários contratados sob regime jurídico-administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, mas apenas à correção de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos suscitados, reconhecendo a existência de controvérsia jurisprudencial à época do julgamento rescindendo, circunstância que atrai a incidência da Súmula 343 do STF e afasta o cabimento da ação rescisória.

A decisão impugnada examinou de forma clara e fundamentada a inaplicabilidade do art. 7º, XXIX, da CF/88 aos vínculos jurídico-administrativos, firmando o entendimento de que a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 é a adequada nesses casos.

Foi corretamente afastada a incidência do Tema 608 da repercussão geral, pois a tese ali fixada refere-se a vínculos celetistas, enquanto a relação jurídica dos autos é de natureza administrativa, distinção reconhecida expressamente pelo STF.

O julgamento do Tema 1189 da repercussão geral pelo STF, concluído recentemente, ratificou o entendimento adotado pelo Tribunal ao firmar a tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/88 não se aplica a servidores temporários com vínculo jurídico-administrativo.

A pretensão do embargante de modificar o resultado do acórdão configura tentativa de rediscutir o mérito por via inadequada, não se identificando qualquer vício passível de correção nos termos legais.

Alerta-se que nova reiteração de embargos com intuito meramente protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão, obscuridade ou contradição os acórdãos que, de forma fundamentada, afastam a tese de violação manifesta à norma jurídica quando existente controvérsia interpretativa à época do julgado rescindendo.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS por servidores temporários vinculados à Administração Pública é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e não o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88.

É incabível ação rescisória quando a decisão rescindenda se fundamenta em interpretação controvertida da norma jurídica, nos termos da Súmula 343 do STF.

A tese firmada no Tema 608 da repercussão geral do STF não se aplica a vínculos jurídico-administrativos decorrentes de contratações temporárias.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de embargos de declaração, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de novembro de 2025.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; CPC, arts. 966, V; 1.022; 1.026, §2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1189), Plenário, j. 30.10.2023; STF, Súmula nº 343.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido nos seguintes termos:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE FGTS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA Nº 343 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória ajuizada com fundamento em violação literal de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), ao argumento de que o acórdão rescindendo deixou de aplicar o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal para ajuizamento de ação de cobrança de FGTS por servidor temporário. O agravante sustentou que a aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 contrariaria jurisprudência consolidada do STF, especialmente o julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que rejeitou a ação rescisória por ausência de violação manifesta à norma jurídica deve ser reformada, diante da alegação de que o acórdão rescindendo desconsiderou o prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88, aplicável à cobrança de FGTS mesmo nas relações de natureza jurídico-administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a prescrição aplicável às cobranças judiciais contra a Administração Pública, inclusive relativas ao FGTS, é a quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, quando se trata de vínculos jurídico-administrativos decorrentes de contratação temporária.

O vínculo jurídico objeto da demanda originária não é regido pela CLT, mas sim pela legislação administrativa, razão pela qual não se aplica, de forma automática, o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

A ação rescisória é incabível nos termos da Súmula nº 343 do STF quando a decisão rescindenda estiver amparada em interpretação controvertida de norma jurídica pelos tribunais, o que se verifica no presente caso, dada a ausência de uniformidade jurisprudencial à época do julgamento do acórdão rescindendo.

O julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608) referiu-se a vínculo celetista e não tem aplicabilidade direta às contratações temporárias de natureza administrativa. Ademais, o RE 1.336.848/PA (Tema 1189), que trata especificamente do tema, encontra-se pendente de julgamento, evidenciando a controvérsia ainda existente.

O entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará é reiterado em diversos precedentes, reconhecendo a inaplicabilidade da ação rescisória nos casos em que há controvérsia interpretativa relevante sobre a norma tida como violada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para cobrança de FGTS por servidor temporário vinculado à Administração Pública.

Não cabe ação rescisória com fundamento em violação a norma jurídica quando a decisão rescindenda estiver fundada em interpretação razoável e controvertida entre os tribunais.

O prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não se aplica às relações jurídico-administrativas decorrentes de contratações temporárias com o Poder Público.”

Nas razões recursais, o embargante, Estado do Pará, alega omissões e contradições no julgado, sustentando que a decisão embargada desconsiderou a aplicação obrigatória dos precedentes vinculantes firmados em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 608 (ARE 709.212) e os dispositivos constitucionais e processuais civis aplicáveis à matéria.

Defende que a ação rescisória, proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC, teria sido indevidamente julgada improcedente com base na Súmula 343 do STF e no Tema 136 da repercussão geral, os quais, segundo o embargante, não se aplicam à hipótese dos autos. Argumenta que não havia controvérsia interpretativa quanto à aplicabilidade do prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal para ajuizamento da ação originária de cobrança de FGTS, razão pela qual o acórdão embargado teria violado frontalmente normas constitucionais e processuais.

Ainda segundo o embargante, o julgado foi omisso ao não enfrentar os dispositivos legais apontados no recurso, especialmente os arts. 927, III; 926, III; 966, V; 1.022 e 1.025 do CPC, além do art. 7º, XXIX da CF/88, requerendo, inclusive, a modificação do julgado com efeitos infringentes e o reconhecimento de que o prazo bienal para ajuizamento é aplicável inclusive a vínculos de natureza administrativa, dada a eficácia erga omnes da tese fixada pelo STF.

Aduz também omissão quanto à apreciação de fundamentos deduzidos no agravo interno, bem como sustenta que a decisão violou o princípio da hierarquia normativa, ao privilegiar norma infraconstitucional (Decreto nº 20.910/32) em detrimento de preceito constitucional.

Por fim, pugna pela integral reforma do acórdão embargado para que seja reconhecido o cabimento da ação rescisória e determinado seu processamento regular.

Em contrarrazões, a embargada, Rosely da Trindade Nunes, sustenta a total improcedência dos aclaratórios, afirmando que não se verificam no acórdão embargado quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo da parte adversa com o resultado do julgamento.

Destaca que tanto a decisão monocrática quanto o acórdão colegiado enfrentaram de forma minuciosa os fundamentos da ação rescisória, reconhecendo a incidência do prazo prescricional quinquenal por se tratar de vínculo jurídico-administrativo, não celetista, além de concluir, com apoio na Súmula 343/STF e no Tema 136, pela existência de controvérsia jurisprudencial à época do julgamento.

A embargada também enfatiza que o recente julgamento do Tema 1189 pelo STF, com tese fixada em sentido contrário à pretensão do Estado do Pará, apenas reforça a improcedência dos embargos, uma vez que ratifica a aplicação da prescrição quinquenal para servidores temporários, afastando, de forma definitiva, a aplicabilidade do prazo bienal.

Sustenta, ainda, que os embargos têm nítido caráter protelatório e visam apenas rediscutir matéria já decidida, razão pela qual requer seu não conhecimento, ou, se conhecidos, que sejam rejeitados em sua integralidade, com eventual imposição de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório quanto à aplicação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, especificamente no que diz respeito ao prazo bienal para o ajuizamento da ação de cobrança de FGTS, mesmo em vínculos jurídico-administrativos. Aduz ainda a desconsideração dos efeitos vinculantes do Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212/DF) e hierarquia normativa que priorizaria norma constitucional em detrimento do Decreto nº 20.910/32.

No caso concreto, não se verifica os vícios apontados no julgado.

O acórdão embargado examinou de forma clara, suficiente e minuciosa a tese de violação literal à norma jurídica invocada pelo embargante, concluindo pela inexistência de violação manifesta, em razão da controvérsia jurisprudencial existente à época da formação do julgado rescindendo, incidindo, por consequência, a vedação prevista na Súmula nº 343 do STF. Tal circunstância já foi devidamente analisada, inclusive com referência expressa à tese firmada no Tema 136 da Repercussão Geral, que consagra a inadmissibilidade da ação rescisória quando a norma tida por violada for objeto de interpretação controvertida nos tribunais.

O acórdão enfrentou diretamente os fundamentos jurídicos expostos pelo Estado do Pará no agravo interno, inclusive rechaçando a aplicabilidade do art. 7º, XXIX, da CF/88 aos vínculos de natureza jurídico-administrativa. Esclareceu-se que o vínculo em questão não decorre de contrato regido pela CLT, mas sim de contratação temporária administrativa, sujeita à prescrição quinquenal conforme disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, entendimento esse consolidado nos Tribunais Superiores, bem como neste egrégio Tribunal de Justiça, conforme colacionado na decisão embargada, para casos análogos.

Ademais, foi igualmente enfrentada tanto na decisão anterior, quanto na ora embargada, a inaplicabilidade do Tema 608 da Repercussão Geral, cuja tese foi fixada com base em vínculo celetista, circunstância fática diversa do presente feito. A pretensão de aplicação extensiva da tese à hipótese de servidor temporário, com efeitos retroativos e automáticos, não encontra amparo jurisprudencial, sobretudo diante da pendência de julgamento do Tema 1189, que tratava diretamente da controvérsia suscitada.

Neste aspecto, cabe ainda rejeitar o pedido subsidiário formulado pelo embargante quanto ao sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1189 da Repercussão Geral, uma vez que o julgamento já se encontra concluído, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado a seguinte tese de repercussão geral:

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."

Tal definição reforça a correção da decisão anteriormente proferida por esta Corte. Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025